Tribunal: TJBA
Processo: 8075214-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075214-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: ANA BARBARA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VALOR ARBITRADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, que deferiu a produção de prova pericial contábil, nomeando perita e fixando os honorários no valor de R$ 3.000,00, a serem antecipados pela ré. A agravante alegou que o valor é excessivo e incompatível com a simplicidade da matéria e o valor da causa (R$ 4.988,88), requerendo sua redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de honorários periciais revela-se desproporcional à natureza da demanda e, por conseguinte, enseja reforma da decisão para fins de redução.

III. Razões de decidir

O arbitramento de honorários periciais deve considerar critérios como a complexidade da prova técnica, o tempo estimado para sua realização e a qualificação exigida do perito.

No caso, trata-se de ação revisional de contrato bancário que demanda análise contábil técnica e minuciosa sobre encargos financeiros e cláusulas contratuais, o que justifica o valor arbitrado.

A fixação do valor
R$ 3.000,00
está em consonância com a jurisprudência e os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

Ausência de demonstração de que o valor fixado compromete o direito à prova técnica ou representa ônus desproporcional à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade da matéria, tempo estimado de execução e especialização exigida. 2. Não cabe redução do valor quando ausente demonstração de exorbitância ou de comprometimento do acesso à prova técnica.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000200424067004, Rel. Claret de Moraes, j. 05/04/2022; TJ-DF, AI 07300141720248070000, Rel. Carmen Bittencourt, j. 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8075214-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte recorrida
ANA BÁRBARA SILVA DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.